Tribunal: TJSP
Processo: 2248885-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS – REQUISITOS, TODAVIA, NÃO PREENCHIDOS PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248885-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ARIQUES PARTICIPAÇÕES LTDA, MAURICIO PEREIRA DOS REIS e
ROSELI ALMODI, são agravados LOBTEC - TECNOLOGIA DE SISTEMAS
LTDA. e JOSÉ EDUARDO DE CAMPOS FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248885-32.2020.8.26.0000 -Voto no 49752
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248885-32.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: ARIQUES PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTROS
AGRAVADOS: LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA. E
OUTRO
INTERDO.: COLD TECH SYSTEMS BRASIL EMBALAGENS TÉRMICAS
LTDA.
VOTO No 49.752
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE
CITAÇÃO
E
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
REJEITADAS

REQUISITOS,
TODAVIA,
NÃO
PREENCHIDOS PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO
POLO
PASSIVO

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de execução de título extrajudicial, da decisão que
acolheu incidente de desconsideração da personalidade
jurídica
da
executada,
Cold
Tech
Systems
Brasil
Embalagens Térmicas Ltda., para inclusão no polo passivo
dos sócios Ariques Participações Ltda., Maurício Pereira
dos Reis e Roseli Almodi.
Alegam os agravantes nulidade da citação
da empresa executada na ação principal, pois a carta foi
encaminhada ao endereço residencial de um dos sócios e
recebida por terceiro. Não restou comprovado dolo/fraude
contra credores. Falam em incompetência absoluta do juízo
em razão de cláusula de arbitragem. Não estão presentes
os requisitos para desconsideração da personalidade
jurídica da empresa. Pedem reforma.
Processou-se com liminar, a que se seguiu
contraminuta.
É o Relatório.
Houve citação da empresa no mesmo endereço
do sócio, utilizado para fins de citação no incidente,
onde acudiu ao chamamento. Sendo assim, bem rejeitada
argüição de nulidade, cujo acolhimento não poderia
prescindir de demonstração de prejuízo, nos termos do
art. 282, § 1o, do CPC/2015, correspondente ao art. 249,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248885-32.2020.8.26.0000 -Voto no 49752
3
§ 1o, do CPC/1973, e do princípio do “pas de nulitté sans
grief”, originário do direito francês (AgRg no REsp
1.237.656/CE,
Rel.
Min.
Arnaldo Esteves Lima,
DJe
26.05.11; AgRg no Ag 1.376.755/PE, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 14.04.11; AgRg no REsp 706.968/RJ, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJe 01.03.10; RMS 17.464/BA, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe 03.08.09; RHC 21.167/PR, Rel. Min. Massami
Uyeda, DJ 25.06.07; REsp 759.120/RS, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 16.04.07; AR 440/SP, 2a Seção, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 03.10.05; REsp 617.518/DF, Rel. Min. Paulo
Medina, DJ 01.02.05; AgRg no AgRg no AgRg no REsp
401.722/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 24.05.04; REsp
148.409/PE, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 08.03.99; REsp
228.119/SC, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 04.08.03).
Sem prejuízo da cláusula compromissória,
as parte elegeram o foro central da capital para execução
de obrigações liquidas, certas e exigíveis, de acordo com
Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e
Outras Avenças, sendo esse o caso.
Todavia, na desconsideração da personalidade jurídica da empresa exige-se prova
inequívoca da utilização de expedientes escusos, como
abuso de direito, encerramento irregular das atividades,
desvio de finalidade, confusão patrimonial, prática de
ilícito e redução ao estado de insolvência, por ocultação
premeditada e gradativo esvaziamento do patrimônio, em
ordem a frustrar a execução em detrimento do credor.
Nesse contexto poderá o magistrado, incidentalmente no
processo de execução, determinar que a expropriação
recaia
sobre
bens
particulares
dos
sócios
e
administradores da pessoa jurídica, e terceiros a ela
ligados pela prática de ato fraudulento e abusivo, a fim
de assegurar a eficácia do processo de execução (REsp
767.021/RJ, Rel. Min. José Delgado, DJ 12.09.05; REsp
347.524/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 19.05.03;
AgRg no REsp 422.583/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ
09.09.02; REsp 437.086/DF, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 10.03.03; AgRg no Ag 656.172/SP, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 14.11.05; REsp 332.763/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 24.06.02; REsp 211.619/SP,
Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 23.04.01; REsp 158.051/RJ,
Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 12.04.99; REsp 86.502/SP,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 26.08.96; RMS
16.274/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 02.08.04; RMS
15.166/BA, Rel. Min. Castro Meira, DJ 08.09.03; REsp
476.713/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 01.03.04;
REsp 228.357/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ 02.02.04; RMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248885-32.2020.8.26.0000 -Voto no 49752
4
16.105/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.09.03; REsp
63.652/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 21.08.00; AgRg
nos EREsp 86.502/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, 2a Seção, DJ 30.06.97; REsp 63.652/SP, Rel. Min.
Barros Monteiro, DJ 21.08.00).
O simples fato da executada não indicar
bens à penhora ou de não se localizar bens suficientes
para tanto e de haver informação de dissolução da
executada, não caracteriza abuso de personalidade, capaz
de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.
É essa, também, a posição da Câmara. Só
quando há abuso da personalidade, conotado por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, traduzido em fatos
concretos que apontem para o proveito ilícito do sócio,
com excesso de poder, em infração da lei ou fraude
estarão preenchidos os requisitos a que alude o art. 50
do Código Civil, sem relevância, para esse fim, o mero
inadimplemento contratual, ou a não localização de bens
penhoráveis (Agravo de Instrumento 7.167.809-8, de Monte
Aprazível, Rel. Des. Andrade Marques, j. 18.09.07; Agravo
de Instrumento 7.183.366-8, de São Paulo, Rel. Des.
Roberto Bedaque, j. 09.10.07; Agravo de Instrumento
7.188.797-3, de São Paulo, Rel. Des. Campos Mello, j.
29.01.08).
O só fato da ausência de localização de
bens penhoráveis não basta para atingir o patrimônio dos
sócios, pela quebra da personalidade da pessoa jurídica
(Agravo de Instrumento 1.136.055-0, de São Paulo, Rel.
Des. Amorim Cantuária, j. 18.12.07; Agravo de Instrumento
7.179.172-7, de São Paulo, Rel. Des. José Reinaldo, 12a
Câmara, j. 31.107.07; Agravo de Instrumento 5.123.574-1,
de Santo André, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, 5a
Câmara, j. 17.10.07; Agravo de Instrumento 7.145.451-8,
Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j.
03.07.07; Apelação 927.697-2, Rel. Des. Adilson de
Araújo, j. 18.09.07; Agravo de Instrumento 7.125.778-8,
Rel.
Des.
Araldo
Telles,
j.
29.05.07;
Apelação
7.079.557-8, Rel. Des. Maia da Rocha, DJ 11.04.07).
No caso, não restam configuradas quaisquer
das
situações
permissivas
de
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa, cujo instituto deve
ser interpretado restritivamente (Enunciado no 7 da 1a
Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal; Enunciado no 146 da 3a
Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal; Enunciado no 284 da 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248885-32.2020.8.26.0000 -Voto no 49752
5
Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal).
A propósito, decidiu o STJ:
“A
mudança
de
endereço
da
empresa
executada associada à inexistência de bens capazes de
satisfazer
o
crédito
pleiteado pelo exequente
não
constituem motivos suficiente para a desconsideração da
sua personalidade jurídica” (REsp 970.635/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 01.12.09).
E mais:
“O simples fato da recorrida ter encerrado
suas atividades operacionais e ainda estar inscrita na
Junta Comercial não é, por si só, indicativo de que tenha
havido fraude ou má-fé na condução dos seus negócios”
(REsp 876.974/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.07).
No
mesmo
sentido:
AgRg
no
REsp
1.173.067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.06.12;
AgRg no AREsp 133.405/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe 26.08.13.
Mais recentemente, no EREsp 1.306.553/SC,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.12.14, a 2a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, por votação unânime,
assim
decidiu:
“O
encerramento
das
atividades
ou
dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são
causas, por si só, para a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do Código Civil”.
Por certo não se acolhe alegação genérica
de encerramento irregular e fraudulento da empresa, com a
finalidade
de
lesar
credores,
sem
descrição
circunstanciada dos fatos que lhe poderiam servir de
base.
Fica, assim, provido parcialmente o agravo
para exclusão dos sócios do pólo passivo, após rejeitada
alegação de nulidade da citação e de incompetência do
juízo.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator